Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-17.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004027-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO FARIAS - CPF: 229.643.471-15 (RECORRENTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA
S OPORTUNAMENTE
.
PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E OUTRAS
EVIDÊNCIAS DA
RELAÇÃO JURÍDICA
.

AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
A simples alegação genérica de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizad
a
à parte a produção de provas
, sem a demonstração de que houve requerimento oportuno,
não a
carreta nulidade processual.

2. É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.Contrato celebrado eletronicamente co
rroborados por outras
evidência
s
, a exemplo de cópia de RG e CPF, bem como foto (biometria facial) do consumidor para realizar a contratação, associado à inexistência de contraprova, é suficiente parademonstrara existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3.Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004027-17.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ANTONIO BENEDITO FARIAS

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANTONIO BENEDITO FARIAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO PAN S.A.

Sentença

proferida
no ID186922186/PJe2.
Concluiu
que
ficou

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as partes,
por

meio
do
contrato

juntado

nos
autos, e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186922188/PJe2.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
provas
.
No
mérito
,
em

resumo
,
asseverou
que: a)
não

realizou
a
contratação
do
cartão
de
crédito
; b)
sofreu

dano
moral
decorrente
das
cobranças

indevidas
; e c)
os

valores

descontados
de
seu

benefício

previdenciário

devem
ser
restituídos
de forma
dobrada
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID186922192/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo
as
regras

processuais

previstas
no CPC
,

haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

lhe

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
provas
.

Em
análise
dos autos, nota-se que
não

foi

formulado
o
pleito
para a
produção
de
prova

específica
pela
parte

reclamante
, mas
apenas
o
protesto

genérico

em

sua

peça
de
ingresso
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Nes
s
e
sentido
é o posicionamento do c. STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009
)

No
caso

concreto
, o
reclamante
,
quando
da
audiência
de
conciliação
(ID 186922183/PJe2),
não

requereu
a
produção
de
novas

provas
, mas
limitou
-se
apenas

a

apresentar

sua

impugnação
à
defesa
e
em

momento

algum

especificou

qualquer

prova
que
ainda

pretendia

produzir
.

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação
para que as partes especifiquem provas, cabendo a elas próprias
formularem
o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055,
Rel.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003,
Rel.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato

celebrado

eletronicamente
, com
elementos
de
segurança

baseado
s

em

cópia
do RG e CPF,
bem

como

foto
(
biometria
facial) do
reclamante
no
momento
da
celebração
do
contrato
(ID 186922175/PJe2).

Embora

o
contrato

tenha

sido

impugnado
,
há

outras
evidências
de que
tenha

sido

efetivamente

celebrado
,
cabendo
à
parte

reclamante

apresentar

contraprova

e não se limitar a meras alegações
.

Vale
destacar
,
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
contraprova
dos
fatos

impeditivos
do
direito

ao

crédito
da
parte

reclamada
.

Em
situações

análogas
,
segue a
jurisprudência
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
-AUSÊNCIA
DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1.
As
simples
alegações
da
parte

autora
,
desvencilhadas
de
qualquer
conjunto
probatório
,
não

são

suficientes

a

infirmar
a
prova
documental
apresentada

pelo

requerido
.2.
Demonstrada
a
existência
do
contrato

celebrado
entre as partes, e
também
da
dívida
do
consumidor
,
não

há

qualquer

ilegalidade

na

atitude
da
operadora
de
telefonia

credora

em

cobrar
o
respectivo

débito
,
bem

como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
;
a

empresa
age no
exercício
regular do
seu

direito
,
restando

afastado
o
dever
de
indenizar
o
consumidor
.(N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/08/2022,
publicado
no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
(...)Na
hipótese
,
ainda
que de forma
sumária
, o conjunto
probatório

trazido

aos
autos
favorece
à
verossimilhança
do que
foi

alegado

pelo
Autor/Agravante,
eis
que
há

contrato
de
locação

celebrado
entre a
pessoa

jurídica
ZAHER & CIA LTDA.
na

qualidade
de LOCADORA, e o Agravante
na

condição
de LOCATÁRIO.Em
contrapartida
, a
Requerida
/
Agravada

não

trouxe

contraprova

capaz
de
desconstituir
as
razões
e
provas
do Agravante,
ou

demonstrar

melhor
posse
sobre
o
imóvel

disputado
. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/03/2022,
publicado
no DJE 10/03/2022)

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
os documentos considerados unilaterais
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

Embora
no
caso
dos autos a
parte

reclamada

não

tenha

apresentado

recibo
de que
o

cartão

físico
(
plástico
)
foi

entregue
à
parte

reclamante
,
os

documentos

acostados

trazem

evidências

desfavor
áveis à

tese

construída
pela
parte

reclamante
, pois,
além
de
todo
o conjunto
probatório

disponível
, o
próprio

reclamante

juntou
com
sua

inicial

extrato

bancário

mostrando
que
foram
creditado
s

os

valores

decorrentes
do
contrato

em

sua

conta

poupança
(ID 186922160/PJe2),
ou

seja
,
efetivamente

recebeu
as
quantias

contratadas
,
não

lhe
cabendo
alegar
desconhecimento
.

Por fim
,
em relação à alegação de
que
o

reclamante
se
trata
de
pessoa

analfabeta
,
parece não se sustentar
,
pois
é
ele

próprio

quem

assina

seus

documentos

pessoais
(ID 186922152/PJe2)
,

a
procuração
(ID 186922163/PJe2),
bem

como
o Boletim de
Ocorrência

encartado
noID 186922155/PJe2.
Destarte, não há que se falar em assinatura a rogo
e
decidir em sentido contrário seria
admitir
a prática de se
benef
iciar
da
própria torpeza
(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
)
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
contraprova
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
devidamente

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023